Tribunal: STF
Processo: ARE 1350033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto consta na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, p. 198):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA.



    I - É típica e antijurídica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, tipificada no art. 184, § 2º, do CP, consoante jurisprudência consolidada no enunciado 502 de Súmula do STJ.



    II - Se os réus confessaram a mercancia dos produtos contrafeitos, sendo a confissão corroborada pelas declarações dos policiais, a condenação pelo crime do art. 184, § 2º, do CP é medida que se impõe.



    III - Recurso conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da proporcionalidade, insignificância e adequação social, sustentando-se, em suma, que “não é possível a fixação do entendimento inconstitucional de que o órgão julgador, em nenhuma hipótese, poderá observar a insignificância da conduta, a adequação social e a proporcionalidade da punição – ora, trata-se de critérios auferidos caso a caso” (eDOC 7, p. 31).



    Busca-se, nesse sentido, o reconhecimento da atipicidade da conduta à conta da incidência do princípio da insignificância, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado no acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284 desta Corte, bem como em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 7, p. 58-59).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada sob a sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, esta Corte, no julgamento do AI 747.522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância (Tema 183), em entendimento assim sintetizado:



     



     “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente